Tribunal: TJDFT
Processo: 0725100-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725100-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por SINDIRETA/DF em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que determinou a redistribuição do feito para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. O agravante alega que, na condição de substituto processual, em favor de cinco associados, instaurou liquidação provisória coletiva da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0013136-95.2000.8.07.0001. Aduz que a distribuição deve ser feita por dependência, pois a competência para processá-la recai obrigatoriamente sobre juízo que proferiu a decisão exequenda, ex vi dos arts. 516, II, do CPC e 98, §2o, II, do CDC. Sustenta que, por não se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, é impróprio falar em distribuição aleatória. Pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de se prosseguir a tramitação do processo e, em caso de provimento do recurso, ser necessária a anulação de atos processuais, em prejuízo das partes e da prestação jurisdicional. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. O juízo prolator da sentença coletiva tem, em princípio, competência funcional absoluta para conhecer das liquidações coletivas, ante o disposto no art. 98, § 2o, inciso II, do CDC. Por outro lado, em primeira análise, o juízo prolator da sentença condenatória coletiva não está prevento para processar e julgar as liquidações individuais, devendo estar ser distribuídas aleatoriamente. No caso dos autos, o recorrente parece confundir liquidação individual de sentença em litisconsórcio, na qual dois ou mais titulares do direito buscam a satisfação de direito próprio representados processualmente por um ou mais advogados, com liquidação coletiva de sentença, em que um legitimado coletivo atua em nome próprio em defesa de direito alheio (substituição processual ou legitimação extraordinária) pertencente a uma coletividade de pessoas por ele substituídas. A hipótese vertente mais se aproxima, em primeira análise, de uma liquidação individual de sentença coletiva em litisconsórcio, pois o agravante não parece atuar como substituto processual da categoria como um todo, mas como representante processual de cinco associados do sindicato. E, nesse caso, parece assistir razão ao juízo a quo ao determinar a distribuição do processo por sorteio. Isso é o suficiente para reconhecer a ausência da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2022 17:02:10. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator